Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0736317-09.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE SALES MENEGON, ANGELICA RIBEIRO CLAUDINO, CINTIA DOS SANTOS DE MOURA, GABRIEL DE JESUS SILVA, JAKELLYNE GOMES LIMA DE OLIVEIRA PINHEIRO, MARIA MORAIS DE LIMA, NEURIVAN PEREIRA CONRADO, NOELIO FERREIRA DO COUTO, PAULO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. No intuito de realizar sustentação oral, atente-se ao prazo estabelecido no parágrafo 2o do mencionado artigo. Brasília, 9 de março de 2021.